Tribunal: TJDFT
Processo: 0007381-60.2018.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO TIMÓTEO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 2a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-12-20

Ementa:
DECISÃO Trata-se de Petição de restituição de coisa apreendida (ID 20347150) realizado em favor de ANTÔNIA AUXILIADORA DE ARAÚJO MARQUES LEÃO em face da Decisão proferida pelo Juízo da 4a. Vara de Entorpecentes do Distrito Federal, ID 15745341, fls. 1/8, que decretou o perdimento do veículo NISSAN VERSA 1.0 12V FLEX 4 PORTAS MECÂNICO, ANO/MODELO 2017/2017, PLACA PZC – 3007, RENAVAM: 01110596356, em favor da União. Impende consignar que a matéria em questão foi enfrentada nos autos do processo, quando da apreciação dos recursos dos réus ALBERTO MARQUES LEÃO JÚNIOR e de JOÃO VICTOR DE SOUZA PEREIRA, ambos condenados como incursos no artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006. Na oportunidade do julgamento do Acórdão, houve o entendimento de que o bem deveria ser restituído à requerente em face da sua boa-fé, contudo, negou-se provimento à Apelação neste item ao se observar que o requerente era o réu Alberto Marques, que não tinha legitimidade para formular pedidos em nome de sua genitora. A defesa, após o trânsito em julgado do Acórdão, em Petição (ID 20347151), pleiteia a restituição do veículo apreendido. Encaminhado o feito à Manifestação da Procuradoria de Justiça em 1o de dezembro de 2020. Nesse ínterim, sobreveio a este Relator a apelação criminal 0732801-55, processo que se encontra concluso e que trata do mesmo assunto, interposto pela mesma requerente. Em resposta, a Procuradoria de Justiça informa que foi verificado pedido idêntico no bojo do processo 0732801-55, cujo mérito já foi examinado, ratificando o inteiro teor do Parecer 895/2020. Assim, uma vez que já se encontra concluso pedido idêntico, não mais subsiste interesse processual no presente feito, em razão da perda superveniente de seu objeto, nos termos do artigo 659 do Código de Processo Penal. Ademais, conforme o disposto no artigo 89 do Regimento Interno deste Tribunal, cabe ao Relator negar seguimento a recurso prejudicado, in verbis: Art. 89. São atribuições do relator, nos feitos criminais, além de outras definidas em lei ou neste Regimento: (...) III - admitir ou rejeitar ação originária, negar seguimento a ela e a recurso manifestamente inadmissível, improcedente, prejudicado ou contrário a súmula ou a jurisprudência predominante do Tribunal ou de Tribunal Superior (...). Pelo exposto, julgo prejudicada a presente petição, em face da perda superveniente de seu objeto. Intimem-se. Sem mais requerimentos, arquive-se a PETIÇÃO formulada por ANTÔNIA AUXILIADORA DE ARAÚJO MARQUES LEÃO.